Tribunal: TJMT
Processo: 1048324-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048324-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA LUCIA XAVIER - CPF: 920.186.961-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

A exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo para o ingresso de Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando se mostra necessária para configurar o interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1048324-97.2020.8.11.0041

Apelante
: ANA LUCIA XAVIER

Apelado
: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por
ANA LUCIA XAVIER
.

Ação
: Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, movida por
ANA LUCIA XAVIER

em face de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A..

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo junto ao banco.

Apelação
(Id. 84887994): Afirma que não estão presentes os requisitos para indeferimento da petição inicial. Sustenta, ainda, que não há necessidade pedido administrativo para interposição da ação.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 84887997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por
ANA LUCIA XAVIER
.

Ação
: Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, movida por
ANA LUCIA XAVIER
em face de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A..

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo junto ao banco.

A autora é aposentada pelo INSS e recebe benefício previdenciário no1034424510. Afirma que em fevereiro de 2017 firmou com a instituição financeira contrato de empréstimo consignado de no 121050703 no valor de R$ 3.279,87 a ser pago em 72 meses com parcelas de R$ 98,73.

Alega que o valor liberado no empréstimo foi acrescido de encargos além do permitido pela legislação, motivo pelo qual ajuizou a ação para rever o contrato.

O juízo
a quo
intimou a parte autora para emendar a petição inicial para e comprovar que realizou prévio requerimento administrativo junto ao banco, bem como para juntar cópia do pacto entre as partes(Id. 84887986).

Na sequência, a autora informou que não possuía cópia do contrato, porquanto a instituição financeira não forneceu uma via e defendeu a inversão do ônus da prova (Id. 84887988).

Sobreveio sentença de extinção do feito de extinção (Id. 84887989).

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Pois bem. No presente caso, embora a parte autora alegue que a instituição financeira não forneceu o contrato firmado entre as partes, a requerente não trouxe aos autos o prévio requerimento administrativo a fim de demonstrar que teria ao menos solicitado a cópia do contrato, tampouco que a instituição financeira tenha se recusado a fornecê-la, de modo que não foi demonstrada resistência à pretensão.

Assim, é necessário reconhecer a falta de interesse de agir da parte autora, decorrente da ausência de comprovação de requisitos necessários, vale dizer, da não comprovação do prévio pedido administrativo e, consequentemente, da recusa da instituição financeira em fornecer os documentos.

Realça-se que a exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo para o ingresso de Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando se mostra necessária para configurar o interesse de agir.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C PEDIDO DE DANO MORAL - PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando é necessária para configurar o interesse de agir.”
(TJ-MT 10149448320208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, I, C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 330, III; TODOS DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INEXISTÊNCIA DE LIDE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA – AJUIZAMENTO DE AÇÕES SEMELHANTES CONTRA BANCOS DISTINTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios mínimos de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pelo autor, mormente se não demonstra a parte autora a qual contrato se refere por não se lembrar a qual empréstimo vem sendo descontado em 72 parcelas em seu benefício previdenciário, e se houve pedido administrativo de solução amigável do problema, a fim de evitar o “demandismo”, ou abuso do direito de petição, por ter ajuizado 05 ações assemelhadas.
Assim, não restando demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III; todos do CPC/15, é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1000821-88.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021